Tribunal: STF
Processo: HC 217747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Mitsuaki Takemoto em favor de José Antônio Valério da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 754.182/SP.



    O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria por questionar ato judicial emitido em cumprimento à concessão da ordem no HC 213.101, para que fosse aplicada ao paciente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O impetrante narra (eDOC 1) que, refeita a dosimetria da pena pelo crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, o paciente restou condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Irresignada, a defesa teve novo habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e o pedido de liminar em HC substitutivo de recurso ordinário indeferido pelo ato coator.



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente seria primário, com bons antecedentes, e não teria tido circunstância judicial valorada negativamente, de modo que faria jus ao regime mais favorável. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que denegou o primeiro habeas corpus:



    “Com efeito, o regime semiaberto se impõe.



    Foi apreendida expressiva quantidade de drogas, suficiente para a confecção de 106 porções individuais de cocaína.



    Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um enorme número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico.



    No caso, a natureza da droga apreendida (cocaína) também indica maior reprovabilidade, visto que tal entorpecente possui grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia”. (eDOC 5, p. 4)



    Ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão que deu cumprimento à ordem no HC 213.101 considerou negativas as circunstâncias específicas do art. 42 da Lei 11.343/2006 – quantidade e natureza das drogas. (eDOC 2)



    A jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 212.635 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 209.670 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente